Tribunal: TJDFT
Processo: 0734738-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR TERCEIRO INTERESSADO. ACOLHIMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA. COMPENSAÇÃO QUE ATINGE DIREITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO ÀS PARTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA. INTIMAÇÃO DOS CREDORES PARA APRESENTAÇÃO DE PREFERÊNCIAS LEGAIS. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que acolheu os embargos de declaração opostos por terceiro interessado e revogou a decisão que havia deferido o pedido de compensação da agravante. 1.1. Nesta sede recursal, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para o não conhecimento dos embargos de declaração opostos, por não contemplar qualquer violação ao artigo 1.022, do CPC; ou seja declarado inadmissível o pedido, por se tratar de nulidade de algibeira. O agravante defende a reforma da decisão de negou a compensação dos créditos pois não demonstrado nos autos qualquer prejuízo para as partes.
2. Do recebimento dos embargos de declaração. 2.1. No caso dos autos, o agravante não apresentou argumentos plausíveis para amparar a sua alegação de inadmissibilidade do recurso. 2.2. Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade no pedido dos embargantes, tendo em vista que buscam a satisfação de valores que lhes são devidos e se utilizaram dos meios processuais adequados para a salvaguarda de seus alegados direitos.
3. Da compensação. 3.1. Nos termos do artigo 368 do Código Civil, “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. 3.2. A compensação é uma forma de extinção das obrigações, até onde se equivalerem, entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras umas das outras, de dívidas líquidas e vencidas. 3.3. No entanto, o art. 380 do Código Civil ressalva que a compensação não pode atingir direito de terceiro. 3.4. Neste sentido também é a jurisprudência deste TJDFT: “(...) 1. A compensação de valores está prevista no art. 368 do CC e pressupõe que duas pessoas sejam ao mesmo tempo credora e devedora entre si. 2. Inviável a compensação se o credor e o devedor são pessoas distintas, sob pena de prejuízo a terceiro, o que é vedado pelo art. 380 do Código Civil.” (07160052120228070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 17/8/2022). 3.5. Destarte, a ordem de preferência das penhoras no rosto dos autos deve ser observada diante da existência de outros interessados. 3.6. Embora a agravante afirme que não haveria prejuízo às partes, a matéria demanda dilação probatória, o que foge aos limites do recurso interposto. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente e determinar a compensação imediata dos créditos e débitos importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3.7. Assim, em que pesem os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada. 3.8. Quanto ao pedido de intimação dos credores para que possam se manifestar nos autos e apresentar suas preferências legais, formando assim o quadro de credores, insta salientar que não foi objeto de deliberação pela decisão agravada, motivo pelo qual não é possível a apreciação por meio deste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
4. Agravo de instrumento improvido.